Tribunal: STF
Processo: RE 1394687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, cuja súmula de julgamento exibe o seguinte cabeçalho (fl. 4, Doc. 10):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RGPS. DESCONSTITUIÇÃO. RPPS. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV alega ofensa ao art. 40 da Carta Magna, bem como ao art. 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois:



    (a) “os denominados ‘Remanescentes do Estado de Goiás’ (…) foram estabilizados, mas não lhes foi dado o status de servidor efetivo, o ADCT simplesmente lhes ofereceu uma condição de estabilidade e não de efetividade” (fl. 6, Doc. 16);



    (b) “a Constituição da República foi cristalina ao determinar que somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo – ou seja, concursados – estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social” (fl. 8, doc. 16);



    (c) “os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terá cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados” (fl. 9, Doc. 16)



    (d) “o fato do de cujus ser estatutária não quer dizer que se tornaram constitucionalmente servidor efetivo, mas sim que passaram a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, imposição da Constituição Federal de 1988. Ademais, a simples condição de estatutário não confere o direito ao regime previdenciário próprio, necessitando, ainda, como comprovado, que ocupe cargo efetivo através da prévia aprovação em concurso público ” (fl. 13, Doc. 16); e



    (e) “(...) não há como se estender aos servidores estabilizados pelo art. 19, do ADCT, da CF, as vantagens advindas do cargo efetivo, exercido por servidor previamente aprovado em concurso público. O Regime Próprio de Previdência do Estado é uma vantagem concedida apenas ao servidor concursado ocupante de cargo efetivo, consoante dispõe a Constituição Federal”, razão pela qual “somente o servidor aprovado em concurso público faz jus ao mesmo, não sendo o caso dos estabilizados, aos quais somente é garantido o direito de permanecerem no cargo em que foram contratados” (fl. 16, Doc. 16).



    Sustenta, ainda, que nos termos do art. 18 do CPC, o autor não tem direito de postular a revisão da aposentadoria por tempo de serviço de sua falecida esposa, bem como de sua pensão por morte, carecendo, assim, de legitimidade ativa para a causa, pois ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento (fls. 3-4. Doc. 16);



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    Já o presente caso concreto refere-se a eventual direito de pensionista de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual a instituidora foi aposentada por idade e tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência. 



    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503.



    Quanto ao mais, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que declarou a inconstitucionalidade do ato administrativo que vinculou a instituidora da pensão ao RGPS nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 6):



    “MÉRITO: As pessoas beneficiadas pelo art. 19 do ADCT passaram a ocupar cargo público efetivo, mesmo que apenas tenham sido estabilizados, pois efetivo é característica do cargo e não do servidor. 



    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 



    Serve a essa compreensão, inclusive, a transformação de empregos públicos em cargos públicos, operada pelo art. 243, § 1º, da Lei nº 8.112/90 ("Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos (...)". 



    Ainda como reforço, no âmbito federal a controvérsia acerca da relação previdenciária dos servidores estabilizados, com base no art. 19 do ADCT, foi resolvida pelo Parecer/GM nº 30, originário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exarado pelo então Advogado-Geral da União, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República para a Administração Federal, que consolidou entendimento no sentido de assegurar aos servidores estáveis com base no art. 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 



    Apenas por isso, os servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT, ocupantes de cargos públicos, submeter-se-iam ao regime próprio de previdência do servidor público (art. 40 da Constituição Federal). 



    E não havia opção, à época da promulgação da Lei nº 1.246/2001 deste ESTADO DO TOCANTINS, para deixar de fora do regime próprio dito servidores, migrando-os, forçadamente, para o regime geral. 



    Não bastasse essa abrupta mudança, violadora da não-surpresa e da segurança jurídica, para piorar o enredo, ainda adveio a Lei nº 2.726/2013 que apenas readmitiu no regime próprio pessoas que se encontravam na mesma situação fática base dos outrora alijados: estabilizados ocupantes de cargos públicos, mas restringindo seu alcance somente àqueles servidores que estivessem em atividade. A circunstância desses readmitidos ainda estarem em atividade quando da promulgação da Lei de 2013 não me parece ser discrímen aceitável. Ora, aposentadoria não deve ser um ônus; não pode ser vista como pena. Quem se aposentou, já transposto para o regime geral, o fez exercendo um direito. E o exercício de um direito não deveria conduzir ao absurdo. Quer dizer, examinado o fator de discriminação adotado (estar, ou não, na atividade), concluo não haver correlação lógica com o regramento que lhe seguiu. 



    Ou seja, vista a questão sob a ótica das Leis Estaduais de 2001 ou de 2013, a conclusão é uma só: as normas são/foram incompatíveis com o princípio da igualdade; malferiram a isonomia material. 



    Consigne-se que a hipótese dos autos é distinta da “desaposentação”, vedada pelo Col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 661256). A tese autoral é de que se revelou inconstitucional a sua desvinculação do RPPS dos servidores públicos do ESTADO DO TOCANTINS, pelo que o benefício de aposentadoria deveria ser implantado e pago não pelo INSS (no RGPS), mas sim pelo IGEPREV (regras do RPPS). A cessação da aposentadoria em curso perante o regime geral é consequência lógica inafastável do reconhecimento do desacerto na exclusão da parte autora do regime próprio. 



    A jurisprudência do Eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO é no mesmo sentido: 



    [...]



    Portanto, a parte autora tem direito a retornar à condição de filiada ao regime próprio (RPPS) do ESTADO DO TOCANTINS e, caso satisfeitos os requisitos legais, tem direito à aposentadoria em tal regime.” 



    Verifica-se, portanto que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012; RE 1.3453.97 e RE 1.385.803, ambos de minha relatoria, publicados, respectivamente, no DJe de 5/10/2021 e de 8/6/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente